Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmadas a autoria e a materialidade pelas provas coligidas aos autos do processo penal, sendo harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Também se afasta a atipicidade da conduta, quando demonstrado que a ré agiu com dolo direto e específico de noticiar à autoridade policial fato que sabia não ser verdadeiro, movendo desnecessariamente as forças policiais ao estimular investigação por crime que não existiu (denunciação caluniosa).
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.